Tribunal: TJSP
Processo: 0030061-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME – - NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030061-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
GERALDO CLEMENTE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030061-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14893
2
Habeas Corpus no 0030061-43.2020.8.26.0000
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Geraldo Clemente dos Santos
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Marília
Voto no 14893
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO
DO CÁLCULO DA PENA QUANTO À PROGRESSÃO
DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO Inadmissível a
utilização do “habeas corpus” como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.
Vistos.
Geraldo Clemente dos Santos impetra este
Habeas Corpus, sem pedido liminar, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da homologação do cálculo de pena,
considerando o lapso temporal de 3/5 para fins de progressão de regime.
Afirma que não é reincidente em crime hediondo ou a ele equiparado, de
forma que deve ser retificado o cálculo de pena para fins de progressão
de regime, considerando o lapso temporal de 2/5.
Assim, requer a retificação do cálculo de pena
(fls. 02/17).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 20/21).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 25), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo não conhecimento da ordem (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030061-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14893
3
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 15.10.2020, que o
Paciente cumpre pena em regime fechado, referente a 04 delitos, tendo
iniciado o cumprimento das penas em 26.09.2009 e término previsto
para 09.03.2048. Consta que há cálculo homologado nos autos, contudo,
não há pedido de benefício pendente de decisão (fls. 25).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que homologou o cálculo
das penas, deveria ter expressado tal inconformismo pela via própria,
dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030061-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14893
4
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator